Tribunal: TJES
Processo: 0001232-98.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Ronilo Benincá e outros em face de acórdão que negou provimento aos apelos, sob a alegação de omissão, contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou erro material, ou se o recurso constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4)
Inexiste a omissão apontada, pois a tese de abusividade dos juros obteve o devido enfrentamento no acórdão, que se baseou em jurisprudência consolidada sobre a necessidade de demonstração de onerosidade excessiva.

5)
A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no caso, cuja argumentação é coesa ao afastar a abusividade dos juros.

6)
Já a divergência entre o julgado e a prova dos autos ou a lei configura contradição externa, incabível de análise nesta via.

7)
O erro material se caracteriza como inexatidão verificável de modo objetivo, a exemplo de erros de cálculo ou grafia, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao juízo de valor promovido na decisão.

8)
O recurso evidencia nítido caráter infringente, pois os embargantes, a pretexto de sanar vícios inexistentes, buscam reabrir a discussão sobre a controvérsia já decidida, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

2. A contradição passível de correção por embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre as proposições da própria decisão, e não a contradição externa com provas ou a lei.

3. Configura-se erro material apenas a inexatidão objetiva na exteriorização do julgado, não se enquadrando nesse conceito a discordância sobre a valoração da prova ou o mérito da decisão.

4. Não se admitem embargos de declaração com nítido caráter infringente, utilizados com o propósito de obter novo julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS; TJES, AI nº 5002607-04.2020.8.08.0000; TJES, AC nº 0004358-40.2015.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-98.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILO BENINCA ALTOE e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Ronilo Benincá e outros em face de acórdão que negou provimento aos apelos, sob a alegação de omissão, contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou erro material, ou se o recurso constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4)
Inexiste a omissão apontada, pois a tese de abusividade dos juros obteve o devido enfrentamento no acórdão, que se baseou em jurisprudência consolidada sobre a necessidade de demonstração de onerosidade excessiva.

5)
A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no caso, cuja argumentação é coesa ao afastar a abusividade dos juros.

6)
Já a divergência entre o julgado e a prova dos autos ou a lei configura contradição externa, incabível de análise nesta via.

7)
O erro material se caracteriza como inexatidão verificável de modo objetivo, a exemplo de erros de cálculo ou grafia, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao juízo de valor promovido na decisão.

8)
O recurso evidencia nítido caráter infringente, pois os embargantes, a pretexto de sanar vícios inexistentes, buscam reabrir a discussão sobre a controvérsia já decidida, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

2. A contradição passível de correção por embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre as proposições da própria decisão, e não a contradição externa como provas ou a lei.

3. Configura-se erro material apenas a inexatidão objetiva na exteriorização do julgado, não se enquadrando nesse conceito a discordância sobre a valoração da prova ou o mérito da decisão.

4. Não se admitem embargos de declaração com nítido caráter infringente, utilizados com o propósito de obter novo julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS; TJES, AI nº 5002607-04.2020.8.08.0000; TJES, AC nº 0004358-40.2015.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Relativamente à alegada omissão, houve o devido enfrentamento da tese de abusividade dos juros, com base no entendimento jurisprudencial consolidado que exige demonstração de onerosidade excessiva.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

No caso, a argumentação é coesa e coerente, ao considerar que a taxa pactuada não afronta o patamar legal; que a mera diferença em relação à média de mercado não implica abusividade automática; e que a ausência de prova de desequilíbrio impede a revisão judicial.

Quanto ao mencionado vício de erro material, cuida-se de mero inconformismo da parte relativamente ao juízo de valor promovido pela decisão colegiada.

Ademais,
“[o] erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exteriorização do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas”
. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

À evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se trata de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a parte recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

A esse respeito, a alegada contrariedade à prova produzida não autoriza o emprego da via recursal, como se depreende da jurisprudência deste Sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS EMBARGADOS: SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 –
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa).
3 - Recurso desprovido. (TJES, Número: 5002607-04.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte
. 4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 0004358-40.2015.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.